Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-64.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023612-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO - CPF: 047.744.799-69 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), GUILHERME DE ARAUJO PINHO COSTA - CPF: 060.620.651-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais haviam sido opostos contra decisão que desproveu agravo interno em face de decisão monocrática que, por sua vez, deu parcial provimento ao agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso. A decisão recorrida tratou da utilização de máquinas agrícolas no perímetro já aberto no imóvel rural, no contexto de ação de obrigação de fazer, em conformidade com o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão embargado, por não análise dos documentos apresentados pelo embargante que comprovam a regularidade da propriedade e, consequentemente, sua alegada possibilidade de utilizar máquinas agrícolas na área do imóvel rural, sem implicar em abertura de novas áreas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que as questões pertinentes foram devidamente analisadas.

4. O acórdão embargado não se limitou a considerar os documentos apresentados, mas tratou de forma clara e suficiente os argumentos do embargante, abordando, inclusive, a questão da fiscalização e monitoramento das ações ambientais, a cargo do órgão competente.

5. A interposição de embargos de declaração com o intuito de rediscutir o mérito da decisão é incompatível com a natureza dos embargos, que têm por finalidade corrigir erros materiais, omissões ou contradições, e não reexame do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão a decisão que analisa os elementos do processo de forma clara e suficiente.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

3. O órgão ambiental competente deve realizar a fiscalização e monitoramento das ações de recuperação ambiental, em respeito aos princípios da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Barbara da Silva Filho contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, por não verificar o vício da omissão no acórdão que desproveu o recurso de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

O embargante, Daniel Barbara da Silva Filho, sustenta que há omissões nas decisões proferidas anteriormente nos presentes autos, por não terem analisado todos os documentos que comprovam a regularidade da propriedade, o que, segundo ele, tem prejudicado o exercício de seu direito de utilizar máquinas agrícolas apenas na área do imóvel rural denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida, que já se encontrava aberta antes da assinatura do TCR-4220/2023. Alega que a omissão impede o uso alternativo do solo e a recuperação da área determinada no TCR, sem que isso implique na abertura de novas áreas.

O embargante conclui que a ausência de análise dos referidos documentos configura negativa de prestação jurisdicional, em violação aos artigos 1.022 do CPC, 93, IX, da CF, e 489, §1º, IV, do CPC, requerendo, portanto, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas.

Em contrarrazões (id. 254853683), a parte contrária pugna pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão anterior.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023612-64.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL BARBARA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Daniel Barbara da Silva Filho contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelo ora embargante, por não verificar o vício da omissão no acórdão que desproveu o recurso de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, apenas quanto a determinação de utilização de máquinas agrícolas no perímetro que já se encontra aberto no imóvel rural, objeto da ação de obrigação de fazer, antes da assinatura do Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada.

O embargante sustenta que o acórdão proferido pelo Colegiado teria incorrido em omissão, motivo pelo qual requer a sua correção. No entanto, após detida análise dos autos, entendo que os embargos de declaração não se amoldam às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente as questões essenciais dos embargos de declaração opostos anteriormente, fundamentando de maneira detalhada a manutenção do acórdão proferido no recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

A questão central, que envolvia a utilização de máquinas agrícolas no perímetro já aberto da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, foi devidamente apreciada, não restando omissão quanto ao tratamento dos documentos apresentados ou das alegações do embargante.

Ao contrário, a decisão monocrática, que foi confirmada em sede de agravo interno, foi fundamentada no entendimento de que o controle e a fiscalização ambiental devem ser realizados pelo órgão competente, em respeito aos princípios da separação dos Poderes e da atuação do Poder Executivo, sendo indevida a interferência judicial nas funções típicas da administração pública, salvo em situações excepcionais.

O acórdão embargado reconheceu a necessidade da recuperação ambiental da área, conforme o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR-4220/2023), mas determinou que a atividade de fiscalização e monitoramento das ações fosse conduzida pelo órgão ambiental competente, evitando-se a prática de atos administrativos sem a devida supervisão.

Veja-se:

[...]. Na hipótese, penso que a autorização judicial de “utilização de máquinas agrícolas apenas no perímetro que já se encontrava aberto no imóvel rural denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA antes da assinatura do TCR-4220/2023, seja para a utilização da área passível de uso alternativo do solo, perímetro objeto da almejada Declaração de Limpeza de Área (DLA), bem como para a recuperação determinada no TCR-4220/2023, sem que isso implique em abertura de novas áreas”, sem que o órgão ambiental competente possa realizar eventual fiscalização da atividade, em princípio, configura-se indevida interferência no Poder Executivo, inviabilizando o poder de atuação do órgão ambiental competente.

Por outro lado, indeferi o pedido de suspensão da determinação de emissão da declaração de limpeza de área (DLA) para o imóvel rural do autor, uma vez que,
a priori
, pelos documentos anexados aos autos, inexiste embargo na área, mas o sistema do órgão ambiental estadual, emite uma mensagem equivocada de existência de embargo. Desse modo, apesar da emissão da declaração de limpeza de área ser automática no sistema, o autor não consegue obter tal documento.

Portanto, a decisão liminar proferida no agravo de instrumento não está impedindo que o agravante/autor prossiga com a recuperação da área, conforme pactuado no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada, mas apenas está devolvendo para órgão ambiental competente, o poder de fiscalização e monitoramento das atividades realizadas na área, as quais serão possíveis de realização diante da emissão da declaração de limpeza, responsabilizando-se a parte interessada pelos seus atos em caso de eventual dano ao meio ambiente. [...].

Portanto, o acórdão embargado se apresenta devidamente fundamentado e não apresenta qualquer falha que justifique a sua correção. A intenção do embargante, ao interpor os presentes embargos, é efetivamente a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ademais, o embargante, ao apresentar os embargos de declaração, não aponta efetiva omissão, mas sim tenta rediscutir matéria já decidida, o que não se revela compatível com a natureza e os limites dos embargos de declaração. O que se busca, em última análise, é o reexame da decisão, prática vedada nesta via recursal, que se destina apenas à correção de defeitos no julgado, e não à revisão de méritos já decididos.

Dessa forma, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024